Tribunal: TJMT
Processo: 0011840-85.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011840-85.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), DEUZILIA RODRIGUES BORGES - CPF: 327.680.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – CIRURGIA CARDÍACA COM
STENTS
– NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – DEVER DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.

Em síntese, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão às disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Medida de Proteção Específica ao Idoso (cód. 288000), ajuizada pelo Ministério Público, em favor de Deuzília Rodrigues Borges, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontal do Araguaia, julgou procedentes, em parte, os pedidos para determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte autora o procedimento cirúrgico vindicado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida. (Id. 13724952).

O Município de Pontal do Araguaia recorre, sustentando, em síntese, que, em razão do Pacto de Gestão, estabelecido pela Portaria n. 399/2006, a responsabilidade pelo tratamento da paciente deve ser do Estado de Mato Grosso, haja vista se tratar de procedimento de alta complexidade.

Aduz que não é adequado que um ente responda pelas atribuições de outro, sem qualquer previsão orçamentária para tanto, e, por isso, a decisão judicial deve ser pautada segundo as normas de repartição de competências, em matéria de saúde, razão pela qual, a condenação deve recair, exclusivamente, sobre o Estado, porquanto é este que detém a competência para dispensar os tratamentos de alta complexidade. (Id. 13724959).

Apresentadas as contrarrazões, a parte apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 13725992).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 14984451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020